Tribunal: TJSP
Processo: 0032593-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032593-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante/paciente
WILLIAN DA SILVA VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032593-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.091
2
HABEAS CORPUS No: 0032593-87.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: WILLIAN DA SILVA VEIGA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Assis
Voto no: 13.091
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
tráfico de drogas. Sentença condenatória de primeiro grau
com a manutenção da custódia cautelar. Defesa alega não
haver fundamentação idônea para a negativa do apelo em
liberdade. Questão já enfrentada no âmbito do HC no
0029253-38.2020.8.26.0000, julgado recentemente por esta
E. 1a Câmara Criminal. Reiteração. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por WILLIAN DA SILVA VEIGA, em favor próprio, sob a alegação
de que padece de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Assis, no bojo do processo no
1501183-87.2020.8.26.0047.
O paciente WILLIAN foi condenado em primeira
instância como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 583 (quinhentos oitenta e três) dias-multa, no piso,
sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que a
negativa do Juízo em conceder ao paciente o direito de recorrer em
liberdade calcou-se em fundamentação inidônea, baseada precipuamente
na gravidade abstrata do delito e sem considerar a primariedade do
paciente, bem como o fato de possuir residência fixa.
Requer, desse modo, a concessão do provimento
liminar para que seja deferido ao paciente o direito de apelar em liberdade
da sentença condenatória de primeiro grau, mediante a fixação de medidas
cautelares alternativas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 08/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032593-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.091
3
As informações foram prestadas (fls. 15/16).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração (fls. 18/20).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem não comporta
conhecimento.
De fato, as questões aventadas no presente writ já
foram enfrentadas no âmbito do Habeas Corpus de no
029253-38.2020.8.26.0000, julgado por esta E. 1a Câmara de Direito
Criminal em data recente (18/11/2020), de modo que aquele se mostra
como mera reiteração deste. Desse modo, diante da ausência de alteração
fática substancial, bem como de pedido novo a ser analisado no bojo dos
presentes autos, impõe-se o não conhecimento da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR